Tribunal: TJMT
Processo: 1056337-06.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056337-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ALEXANDRE GONCALVES DE MATOS - CPF: 693.763.101-44 (RECORRIDO), MAIANE CRISTINE ALVES DOS SANTOS - CPF: 024.337.041-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1
ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1056337-06.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido:
ALEXANDRE GONÇALVES DE MATOS

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO
APÓS
A VIGÊNCIA DA EC Nº 41/03 – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – REMUNERAÇÃO TOTAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/ 04, ARTIGO 2º, C/C COM LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, ARTIGO 57 – LEGALIDADE DOS DESCONTOS – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 15 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente
reformar a decisão monocrática
prolatada no id. 218299738, que
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade (Tema 163/STF), e condenar o MTPREV
a restituir ao reclamante a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade no período de
01/2015
a
09/2023
, e demais descontos mediante comprovação, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia – SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em argumento recursal, o recorrente sustenta
que a Constituição Federal de 1988 (CF/1988) permite que cada Estado legisle sobre seu próprio regime previdenciário, conforme os artigos 40 e 149, §1º.

Aduz que no caso de Mato Grosso, a Lei Complementar 202/2004 define que a base de cálculo para a contribuição previdenciária é a remuneração total do servidor, incluindo verbas temporárias e permanentes.

Ressalta que a legislação estadual está em conformidade com a competência atribuída pela CF/1988, que permite a inclusão de verbas remuneratórias na base de cálculo para fins de aposentadoria, desde que incorporadas no cálculo final dos benefícios.

Além disso, argumenta que a distinção entre a vedação da incorporação de parcelas remuneratórias variáveis e a base de cálculo da contribuição previdenciária é clara, e que a legislação estadual de Mato Grosso incorpora essas verbas para fins de cálculo da aposentadoria.

Defende, ainda, que a contribuição previdenciária é legítima e benéfica para o servidor, pois a média dos valores descontados é considerada no cálculo dos benefícios previdenciários, incluindo aposentadoria.

Por fim, argumenta que a decisão do STF no Tema 163 não se aplica diretamente ao Estado de Mato Grosso, devido às especificidades da legislação estadual que incorpora verbas transitórias na base de cálculo da aposentadoria. Assim, pugna pela reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que o conjunto fático revela que o recorrido é servidor público estadual e ocupa os cargos de Professor de Educação Básica, junto à Secretaria de Estado de Educação, desde 2015 (ids. 218299729 a 218299734) e de Investigar de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, desde o ano de 2021 (ids. 218299735 a 218299737), e recebe os adicionais noturno e de insalubridade, sendo que os descontos previdenciários têm incidido sobre o total da sua remuneração.

Ocorre que, em se tratando de matéria previdenciária,
deve-se observar, para apuração da legalidade, se o servidor público ingressou no serviço público
antes
ou
depois
da EC 41/2003
, a fim de apurar qual é a base de cálculo para incidência de tais descontos.

Se o servidor ingressou no serviço público estadual
antes
da vigência da EC nº 41/03,
os descontos não devem incidir sobre a verba não incorporável aos proventos da aposentadoria
. Por sua vez,
tendo ingressado

depois
,
os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias
.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 593.068, fixou a tese de que
“não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”
(Tema 163).

No entanto,
tendo em vista a data do ingresso do reclamante no serviço público, bem como o regime previdenciário a que está vinculada, fixou-se, no âmbito da Turma Recursal Única que a hipótese não atrai a aplicação da tese fixada no Tema 163 STF
, vejamos:

RECURSO INOMINADO. PROCESSO DEVOLVIDO PARA FINS DO ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO
E REGIME DE PLANTÃO.
VERBAS QUE SERÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL.
APLICAÇÃO DO ART. 2.º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/90.
LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- STF. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1.
No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público
após
a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 202/04e art. 57 da Lei Complementar Estadual nº 04/90).

2. A distinção dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais, ingressos após a vigência da EC nº 41/03, impõe a aplicação da técnica hermenêutica do distinguishing, para fins de afastamento da tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163).

3. Acórdão confirmado em juízo de retratação.

(TJMT – TRU MT - Recurso Inominado: 1000858-72.2016.8.11.0001 - Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT - Recorrente: MARIA LUIZA CORTEZ GADOTTI - Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO - Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA - Data do Julgamento: 01/09/2020) (grifei).

Desse modo,
é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias
(terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade)
do servidor público estadual que ingressou no serviço público
após
a EC n.º 41/03
, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (Lei Complementar estadual n.º 202/04, art. 2.º, cumulada com Lei Complementar n.º 04/90, artigo 57).

A contribuição previdenciária, com o advento da EC nº 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, incide sobre a totalidade da remuneração do servidor, sendo que todas as verbas serão consideradas no cálculo para fins de proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles deve incidir a contribuição previdenciária.

Vejamos o seguinte julgado nesse sentido:

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE RESTITUIÇÃO-
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.º 41/03 – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS - VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – REMUNERAÇÃO TOTAL
(LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 202/ 04, ARTIGO 2.º, CUMULADA COM LEI COMPLEMENTAR N.º 04/90, ARTIGO 57) - LEGALIDADE DO DESCONTO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a Emenda Constitucional n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria
(Lei Complementar estadual n.º 202/04, artigo 2.º, cumulado com a Lei Complementar n.º 04/90, artigo 57).
(N.U 1012474-39.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (grifei).

Portanto, considerando que o reclamante, ora recorrido, terá, pelas normas estaduais aplicáveis, o valor recolhido como contribuição previdenciária sobre os adicionais questionados utilizados para o cálculo relativo à concessão da aposentadoria, em consonância com pacífica jurisprudência da Turma Recursal Única,
não se aplica ao caso o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF)
, em face da diferença de tratamento remuneratório do servidor federal e o do estadual, quando este ingressou no serviço público após a EC n. 41/03.5.

Diante de todo o exposto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, julgando
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024